Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0724704-77.2022.8.07.0007 DESPACHO O apelante demanda a gratuidade de justiça para dispensa do preparo, sob a alegação de que se encontra “impossibilitados de arcar com ás custas recursais desta ação sem prejuízo das atividades” (id. 64828358). Contudo, o benefício reiterado nesta sede de apelo foi indeferido em sentença, sob o fundamento de que, “a despeito da intimação de id. 182000283, o requerido não trouxe ao feito qualquer documento apto a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Lado outro, as faturas de cartão de crédito constantes dos autos demonstram que ostenta padrão de vida incompatível com condição econômica desfavorável” (id. 64828356 – p. 202). E quanto a isso, nada impugnou. Com efeito, o apelo devolve a julgamento apenas impugnações acerca da cobrança promovida pela autora, não ataca especificamente o capítulo da sentença referente ao indeferimento da gratuidade da justiça. Aliás, mesmo reiterando o pedido neste apelo, a parte sequer cumpriu a determinação expedida na origem para que comprovasse a efetiva necessidade da gratuidade de justiça, mediante a juntada aos autos de “comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc) e de eventuais despesas atualizados, bem como da declaração de hipossuficiência” (id. 64828340 – p. 181). Nesse contexto, ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada em qualquer fase do processo, se o benefício é indeferido em sentença, a parte não pode simplesmente reiterar o pedido em apelação, ainda que para simples dispensa do preparo, se não recorre do indeferimento. Mesmo que assim não fosse, resta que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo, diante da conclusão alcançada na sentença, quanto à capacidade financeira do apelante. Assim, concedo ao apelante o prazo de 5 dias para demonstrar a hipossuficiência econômica e, ainda, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência ou procuração contendo a cláusula especial do art. 105 do CPC, facultando-lhe o recolhimento do preparo no mesmo prazo, sob pena de deserção, após declarado o indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator